Tribunal: TJMT
Processo: 1021029-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021029-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO - CPF: 035.722.671-29 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO - CPF: 035.722.671-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AMBAS AS PARTES.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Negativação indevida. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausência de comprovação da legitimidade do débito. Dano moral configurado in re ipsa. Manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, determinando a exclusão de negativação indevida e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, (ii) a configuração do dano moral e (iii) a adequação do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar quando demonstrado o defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre este e o dano causado.

4. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do débito inscrito, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

5. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função punitiva-pedagógica e compensatória.

IV. Dispositivo

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida de consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

_________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e também por LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral”
(Proc. no
1021029-80.2023.8.11.0041
), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o fundo de investimento/réu
“a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora”
fixando
“em R$ 5.000,00 a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso”
bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 252046202).

O réu/apelante afirma que a relação contratual entre as partes está comprovada por documentos que evidenciam a legitimidade do contrato, celebrado por pessoas capazes e conforme o artigo 104 do Código Civil, alegando que a assinatura nos contratos confirma a existência do débito, e que o valor negativado reflete encargos e correções legais.

Argumenta que a negativação foi realizada no exercício regular de direito, amparada pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil, e que a cessão de crédito foi válida e regular, nos termos dos artigos 286 a 298 do Código Civil, sustentando que a ausência de notificação do devedor não invalida a cessão ou o dever de pagamento.

Assevera que não há comprovação de danos morais sofridos pela parte autora, sendo a alegação genérica e insuficiente para configurar o dever de indenizar, afirmando que a reparação seria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Pede, assim, o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeira instância, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pela parte autora
(cf. Id. no 252046215).

O autor/apelante afirma que dedicou tempo considerável tentando resolver o problema administrativamente, mas sem sucesso, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário, alegando que a jurisprudência reconhece o dano temporal como autônomo, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, dado o impacto do tempo perdido devido às falhas da recorrida.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou parâmetros indenizatórios de R$ 10.000,00 em 2009 para restrições indevidas, valor que atualizado chega a R$ 18.718,08, aduzindo que a indenização deve ter caráter punitivo-pedagógico, desestimulando práticas abusivas e servindo como reparação proporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença,
“seja majorada a quantificação do dano moral, considerando a existência também do dano temporal”
(cf. Id. no 252046219).

Nas contrarrazões, o réu apresentou contrarrazões no Id. no 252046221, enquanto o autor, embora devidamente intimado não apresentou contrarrazões ao recurso adversários (cf. Id. no 252046218).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Leandro Aparecido Almeida Pedroso propôs ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral”
em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI, em razão de ter sido incluído indevidamente nos cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa) em razão de um suposto débito no valor de R$ 2.434,66, referente a um contrato que alega desconhecer, e sem que fosse notificado previamente.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“ (...)

O código do consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

Constata-se da consulta de Id. 120128438 a anotação de pendência financeira em nome da autora em relação à parte ré, o que demonstra a inclusão do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito.

Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, verifica-se que o suposto contrato apresentado (conta n. 001443162) e as faturas (cartão n. 1845) sequer guardam relação com o contrato de n. CN-4731138 que ensejou a negativação questionada, assim, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da efetivação do contrato pela autora (art. 373, II, CPC), aliás, reconheceu administrativamente a fraude, tanto que promoveu a exclusão da negativação após o ajuizamento da ação (Id. 125960122).

O fato da parte ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte autora. Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe ao responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois as instituições financeiras que não certificarem se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag no 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag no 777185/DF. 4a Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurado está o dano moral a ser indenizado.

(...)

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial é que não cabe indenização por dano moral quando há anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, se existir negativação legítima preexistente, pois o bem tutelado, a inscrição indevida, fica prejudicado pelas negativações anteriores, sendo garantido apenas o direito ao pedido de cancelamento da negativação.

Confira-se a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Pois bem. É certo que a autora possui outra anotação, todavia, ela foi inserida em 2023, enquanto que a questionada foi em 2021, portanto, prevalece o pedido de indenização.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para determinar ao réu que desvincule a dívida do CPF da parte autora acerca do contrato n.

CN-4731138, cancelando os débitos existentes.

Deixo de determinar a exclusão do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, vez que já cumprindo pela parte ré.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (...)”

A questão em análise diz respeito à alegada cobrança indevida de uma dívida no valor de R$ 2.434,66, registrada pela ré no cadastro de inadimplentes em nome do autor, este, por sua vez, afirma desconhecer a origem do débito, o que fundamenta seu pedido de reparação por danos morais e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, devido ao tempo investido para resolver a situação.

Em sede recursal, o requerido (ora apelante) sustenta que a negativação do nome do autor foi legítima, não havendo danos morais ou dever de indenizar, afirmando que a parte autora teria firmado contrato bancário com o cedente, cujos direitos foram posteriormente transferidos a ele (cessionário), não havendo qualquer ilicitude na cessão prevista pelo art. 286 e seguintes do Código Civil, defendendo também que o autor não apresentou comprovantes de quitação do contrato perante o cedente ou o cessionário.

Contudo, as razões do réu/apelante não merecem acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos juntados pela parte ré não comprovam a contratação original nem a legitimidade do débito cadastrado no SPC e SERASA.

Desse modo, não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não cabendo ao autor, anexar documentos referentes a uma relação jurídica que alega não existir.

Embora a ré tenha apresentado cópia de contrato que formaliza um vínculo entre o autor e o Banco BTG Pactual, alegando que essa instituição teria sido a responsável pela suposta dívida regularmente inscrita nos cadastros de inadimplentes, não foram juntados outros elementos que demonstrassem claramente a regularidade do negócio envolvendo o autor, valendo ressaltar que o “
Formulário de Abertura de Conta para Movimentação Eletrônica”
(cf. Id. no 252046190) não veio acompanhado de contrato de cartão de crédito ou quaisquer provas robustas que vinculassem o débito lançado em nome do autor ao relacionamento bancário mencionado.

No presente caso, a inscrição indevida restou evidenciada, visto que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de prova exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE NAS PREMISSAS FÁTICAS DA LIDE - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. 3. Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, deixado de juntar documentos capazes de sustentar sua defesa. Assim, considerando a inversão do ônus probatório e, não tendo a ré se desincumbido deste, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher os pleitos da inicial. 4. No que tange à alegação de que houve julgamento ultra petita, cumpre expor que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o valor indicado na petição inicial, a título de indenização moral, é apenas uma sugestão para o julgador que poderá, a partir do exame dos fatos circunstanciados na lide, aumentar ou diminuir o valor requerido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT – RAC 1000064-52.2024.8.11.0007, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

Assim, resta patente a responsabilidade do recorrente pelos danos sofridos pelo autor, restando ainda a discussão acerca do valor indenizatório fixado em primeira instância.

Em relação ao valor da indenização, pretende o requerido a sua redução, enquanto o autor pleiteia a sua majoração.

É sabido que a fixação da Indenização por Dano moral deve evitar excessos, de modo que não resulte em enriquecimento sem causa para a vítima, mas tampouco pode ser ínfima a ponto de frustrar seu caráter punitivo-pedagógico, a quantia deve ser arbitrada com equilíbrio, considerando a realidade do caso concreto e as particularidades envolvidas.

Nesse sentido, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prerrogativa de definir o valor indenizatório de forma justa, observando fatores como a posição social da vítima, a capacidade econômica do responsável pelo dano, a extensão do sofrimento causado, além de outros princípios que norteiam o Dano Moral.

Deve-se evitar tanto o enriquecimento ilícito quanto a desvalorização do prejuízo sofrido, assegurando que o valor fixado cumpra a dupla função: compensar a vítima e desestimular condutas negligentes, ao arbitrar a indenização, o Juiz deve considerar o grau de ofensa, a intensidade e duração do dano, o grau de culpa do responsável e a situação socioeconômica das partes, garantindo que a quantia seja proporcional, razoável e equitativa, o objetivo é trazer à vítima uma compensação justa pelo prejuízo sofrido, enquanto se aplica ao causador do dano uma penalidade educativa.

No caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 fixado em sentença atende adequadamente a essas finalidades, para o causador do dano, tal quantia é suficiente para coibir a repetição da conduta, considerando sua capacidade econômica e para a vítima, o montante indenizatório oferece um alívio frente aos transtornos e aborrecimentos enfrentados.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025